Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-08.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-08.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOSELITO OLIVEIRA SOLEDADE

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS, MARIANGELA SANTOS GOMES, GABRIELA DO NASCIMENTO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA FUNDADA EM TOI. IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 144910), determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e concedeu o benefício da justiça gratuita. A apelante sustentou a legalidade da cobrança com base em inspeção técnica, validade do TOI e pleiteou a revogação da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança unilateral baseada em TOI lavrado pela concessionária de energia, sem prova técnica submetida ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, além da validade da concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrido não foi infirmada, sendo legítima a concessão da justiça gratuita (CPC, art. 99, §3º).

A concessionária não comprovou de forma inequívoca a irregularidade ou sua autoria, baseando-se exclusivamente em TOI desacompanhado de perícia técnica e sem notificação prévia.

Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) exige respeito ao contraditório e à ampla defesa na apuração de débito em serviços essenciais.

Suspensão indevida de serviço essencial e negativação indevida ensejam dano moral, conforme precedentes desta Corte.

Valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais revela-se adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de perícia técnica submetida ao contraditório, é ilegítima.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-08.2020.8.05.0114
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOSELITO OLIVEIRA SOLEDADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça

Salvador, .